Tribunal: TJSP
Processo: 2146649-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2146649-36.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
MARIA APARECIDA FARIA, é embargado F.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte dos Embargos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.497
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2146649-36.2019.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 1002763-55.2018.8.26.0606
COMARCA: SUZANO 3a. VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA FARIA
EMBARGADO: F.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
S/C LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência a respeito de
ponto relevante para o correto desfecho dado à controvérsia.
Acolhimento, todavia, para reconhecer a ocorrência de má-fé.
Embargos parcialmente acolhidos.

Maria Aparecida Faria opõe os presentes Embargos de Declaração
afirmando a ocorrência de omissão no acórdão de fls. 153/156. Aduz que não houve
manifestação acerca da multa por litigância de má-fé por parte da embargada e dos
honorários sucumbenciais.
Este é o relatório.
A alegação da ré era a de que a autora e seu patrono haviam declarado que
nada teriam a reclamar acerca do contrato já extinto ou sobre o imóvel e este acordo fora
homologado, o que caracterizaria coisa julgada.
O v. acórdão afastou a alegação de coisa julgada sob o fundamento de que
“a cláusula firmada naquele acordo não pode impedir o acesso ao Poder Judiciário”.
A transação foi realizada nos autos de ação de reintegração de posse e
versou sobre aquele objeto. A ação principal tem por base a alegação de que a ré teria
causado danos à estrutura do seu imóvel, obrigação extracontratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, houve má-fé por conta da tentativa de procrastinar o feito, motivo
pelo qual fica a agravante condenada ao pagamento de 5% sobre o valor da causa, com
fundamento na disposição contida no art. 80, inciso IV, do CPC, que reverterá em favor da
parte contrária (art. 96 do CPC).
Em relação a honorários sucumbenciais não há omissão, pois a decisão de
primeiro grau era interlocutória e não final.
Estas foram as circunstâncias que motivaram a decisão, sendo que o
eventual descontentamento do embargante não encontra amparo no presente reclamo,
devendo ele satisfazer a sua pretensão pelas vias adequadas.
Em razão do acima exposto, acolho em parte os Embargos, condenada a
embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos acima
especificados.

ALMEIDA SAMPAIO
Relator